Tribunal: STF
Processo: RE 60109
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-30
Data de publicação: 1978-10-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS RESULTANTES DE ABALROAMENTO DE
VEICULOS. CONDENAÇÃO DO PROPRIETARIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO
ACIDENTE, COM RESSALVA DE SUA AÇÃO CONTRA A SEGURADORA, INOCORRENCIA
DE VIOLAÇÃO AO ART. 88 DO COD. DE PR. CIVIL. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.